Tribunal: TJDFT
Processo: 0743239-07.2024.8.07.0000
Órgão julgador: ALVARO CIARLINI
Órgão colegiado: 2a Turma Cível
Data de publicação: 2024-10-24

Ementa:
Poder Judiciário da União Tribunal de Justiça do Distrito Federal e dos Territórios Gabinete do Desembargador Alvaro Ciarlini Autos no 0743239-07.2024.8.07.0000 Classe judicial: AI - Agravo de Instrumento Agravante: Shekinah Comunicação e Marketing Ltda Agravado: Condomínio Jade Hotel Home Office D e c i s ã o Trata-se de agravo de instrumento interposto pela sociedade empresária Shekinah Comunicação e Marketing Ltda contra a decisão interlocutória proferida pelo Juízo da 24a Vara Cível da Circunscrição Judiciária de Brasília, na fase de cumprimento de sentença inaugurada nos autos do processo no 0736056-16.2023.8.07.0001, assim redigida: “Alega a executada que não recebeu a intimação pessoal para apresentar a impugnação à penhora do imóvel. No ID 205596790 , o AR da correspondência enviada demonstra que este foi recebido por funcionário do próprio Condomínio Edilício. No ID 210853833 /210858666, a executada apresentou impugnação ao Cumprimento de Sentença, alegando que os seus colaboradores foram surpreendidos, numa sexta-feira (30/08/2024), final de expediente, com a visita de uma oficiala de justiça. Ao ler o teor da notificação, verificou tratar-se de um cumprimento de sentença e penhora da sala Afirma que, em contato com o Condomínio Jade Hotel, obteve a resposta de que teria havido erro do setor de recebimento de correspondências, que deveria tê-la informado acerca do documento, não apenas colocado à disposição como é feito com outras correspondências. A executada requereu a nulidade do processo e de todos os atos processuais, a aplicação de multa, reparação de danos morais e materiais, que fosse cancelada a penhora, a intimação do síndico do condomínio, bem como a condenação do exequente em honorários advocatícios. No ID 211333169, o exequente concordou com a nulidade da intimação, e requereu a abertura de novo prazo à executada. É a síntese. De fato, é incontroverso que não houve a intimação pessoal da executada para que apresentasse impugnação ou requerer a substituição do bem penhorado, conforme determinado (ID 204043037). Estabelece o CPC: Art. 282. Ao pronunciar a nulidade, o juiz declarará que atos são atingidos e ordenará as providências necessárias a fim de que sejam repetidos ou retificados. Sendo assim, declaro a nulidade dos atos que foram praticados posteriormente à decisão de ID204043037, que não podem ser aproveitados ou retificados. Promova a secretaria à exclusão da Certidão de ID 207488969, do Termo de penhora de ID 207508193, eis que são nulos por não ter havido efetiva intimação pessoal da autora, como determinado. Determino ao EXEQUENTE que retire a penhora averbada sobre o imóvel 207981863 e 208742522. Prazo 10 (dez) dias. Nenhum outro ato processual foi afetado pela ausência de intimação pessoal da autora, de modo que não há mais ato nulo no processo, que dou por saneado. Quanto aos pedidos de a aplicação de multa, reparação de danos morais e materiais ao exequente, de intimação do síndico do condomínio, bem como a condenação do exequente em honorários advocatícios indefiro, pois não foi comprovada qualquer ilegalidade na conduta da exequente. Não houve intimação da executada quanto à penhora por erro de procedimento, sendo que a correspondência enviada foi tratada como as outras tantas recebidas no condomínio. Não há mínima comprovação de que tenha havido conduta dolosa praticada pelo Condomínio ou por seu síndico. Por fim, tendo em vista que foi constituído patrono pela executada, intimem-na, por publicação no Dje ao seu patrono, para que apresente impugnação à penhora, no prazo de 10 (dez) dias. Art. 841. Formalizada a penhora por qualquer dos meios legais, dela será imediatamente intimado o executado. § 1o A intimação da penhora será feita ao advogado do executado ou à sociedade de advogados a que aquele pertença. Preclusa esta decisão, proceda-se na forma do artigo 845, §1o do Código de Processo Civil, lavrando-se o correspondente termo de penhora, a qual deverá ser averbada no Cartório de Registros, conforme art. 844, CPC, no prazo de 5 dias, a contar do recebimento do termo pelo credor. Juntada aos autos a comprovação da averbação, expeça-se mandado de avaliação do bem. Com a avaliação, intimem-se as partes para manifestação no prazo de 15 dias, nos termos do art. 525, §11, c/c art. 917, §1o, ambos CPC. Em igual prazo, deverá a parte autora apresentar planilha atualizada do débito. Transcorrido o prazo de impugnação à avaliação, venham os autos conclusos.” (Ressalvam-se os grifos) A agravante alega em suas razões recursais (Id. 64987903), em síntese, que o Juízo singular incorreu em equívoco ao declarar a nulidade apenas dos atos processuais praticados a partir da intimação da penhora. Sustenta que todos os atos processuais devem ser declarados nulos em razão da falta de sua intimação pessoal ao cumprimento de sentença. Aduz que a ausência de intimação se deu por conduta praticada pelo funcionário do condomínio agravado, razão pela qual há o dever de indenizar os danos materiais e compensar os danos morais sofridos pela recorrente. Requer, portanto, a concessão de efeito suspensivo, bem como o subsequente provimento do recurso para que a decisão impugnada seja reformada, com a declaração de nulidade de todos os atos processuais, além de condenação do agravado ao pagamento de indenização por danos morais e compensação por danos morais, juntamente com multa processual e honorários de advogado. A guia de recolhimento do valor referente ao preparo recursal e o respectivo comprovante de pagamento foram acostados aos presentes autos (Id. 64988210 e Id. 64988211). É a breve exposição. Decido. De acordo com a norma prevista no art. 1019, inc. I, do Código de Processo Civil, ao receber o agravo de instrumento o relator poderá atribuir efeito suspensivo ao recurso ou deferir, em antecipação de tutela, total ou parcialmente, a pretensão recursal, comunicando ao Juízo singular o teor da decisão. A concessão do efeito suspensivo, por configurar exceção à regra da cognição exauriente e ao contraditório, condiciona-se à existência de prova de risco de dano grave, de difícil ou impossível reparação, desde que reste demonstrada a verossimilhança dos fatos articulados (art. 995, parágrafo único, do CPC). Na presente hipótese a questão submetida ao conhecimento deste Egrégio Tribunal de Justiça consiste em examinar o acerto da decisão interlocutória impugnada em relação à declaração de nulidade dos atos processuais diante da ausência de intimação pessoal da agravante a respeito da penhora, bem como a possibilidade de condenação do agravado ao pagamento de indenização por danos materiais e compensação por danos morais. Inicialmente, convém observar que é incontroverso, nos autos, o não recebimento, pela autora, ora agravante, da intimação pessoal para o oferecimento de impugnação à penhora, de acordo com a regra prevista no art. 841 do CPC. Por essa razão o Juízo singular declarou a nulidade dos atos processuais praticados posteriormente à decisão que deferiu a penhora do imóvel da agravante (Id. 204043037 dos autos de origem), determinando, ainda, a exclusão do aludido termo de penhora (Id. 64988209). Em suas razões recursais a agravante alega que todos os atos processuais deveriam ser declarados nulos. No entanto, não está configurada, no caso, a existência de prejuízo à agravante em relação aos atos processuais anteriormente praticados. Os dados factuais trazidos a exame demonstram que foi decretada a revelia da devedora na sentença proferida nos autos de origem (Id. 182668701 dos autos de origem), e, inaugurada a fase de cumprimento subsequentede, a agravante foi intimada por edital para o cumprimento da obrigação (Id. 190249586 dos autos de origem), mas manteve-se inerte. Posteriormente, sobreveio a decisão de deferimento da penhora, que foi declarada nula, assim como os demais atos processuais praticados em seguida. Nesse contexto, não se afigura presente, de fato, a ocorrência de prejuízos, à agravante, em relação aos atos processuais praticados previamente ao deferimento da aludida constrição. A esse respeito convém destacar que a hipotética nulidade dos atos processuais suscitada pela recorrente somente pode ser concebida diante da efetiva constatação de prejuízo em desfavor da parte interessada, nos termos do princípio pas de nullité sans grief, cujo significado remete justamente à necessidade de demonstração de prejuízo para que seja declarada a invalidade. Aliás, o legislador integrou o referido brocardo gálico ao ordenamento jurídico brasileiro por meio dos artigos 276, e seguintes, do CPC. Por essa razão, a nulidade deve ser delimitada à extensão do prejuízo efetivamente sofrido pela recorrente. A propósito examinem-se as seguintes ementas promanadas deste Egrégio Tribunal de Justiça: “AGRAVO DE INSTRUMENTO. DIREITO PROCESSUAL CIVIL. AÇÃO DE EXECUÇÃO DE TÍTULO EXTRAJUDICIAL. REJEIÇÃO DE OBJEÇÃO DE PRÉ EXECUTIVIDADE. APRESENTAÇÃO TARDIA DA PLANILHA DE CÁLCULOS. ARTIGO 798, I, B, DO CPC. VÍCIO SANADO. AUSÊNCIA DE COMPROVAÇÃO DEPREJUÍZO. APROVEITAMENTO DOS ATOS PROCESSUAIS. PRINCÍPIOS DA CELERIDADE E ECONOMIA PROCESSUAIS. ARTIGO 283, PARÁGRAFO ÚNICO DO CPC.PASDENULLITÉSANSGRIEF. DECISÃO MANTIDA. 1. De acordo com o artigo 798, inciso I, b, do Código de Processo Civil, incumbe ao exequente instruir a petição inicial com o demonstrativo do débito atualizado até a data da propositura da ação. 2. Entretanto, a Lei Processual Civil, em seu artigo 283, parágrafo único, privilegia o princípio da economia processual, da celeridade, primando pela decretação da nulidade apenas quando houver prejuízo efetivo à defesa da parte. 3. Sem que haja negativa de contraditório e de ampla defesa à parte, e, sobretudo, não demonstrado o prejuízo material, não se reconhece qualquer nulidade a macular o procedimento, em respeito ao artigo 283 do Código de Processo Civil e ao brocardo pas de nullité sans grief. 4. Agravo conhecido e não provido.” (Acórdão no 1093384, 07009385520188070000, Relator: SIMONE LUCINDO, 1a TURMA CÍVEL, Data de Julgamento: 02/05/2018) (Ressalvam-se os grifos) “AGRAVO DE INSTRUMENTO. PROCESSO CIVIL.NULIDADEDA PLANILHA DE DEBITO. AUSENCIA DE INTIMAÇÃO DO DEVEDOR.PAS DE NULITTE SANS GRIEF. INOCORRENCIA. DECISÃO MANTIDA. 1. Não tendo o agravante acorrido aos autos para manifestação acerca do pagamento espontâneo da obrigação ou mesmo para oferecimento de proposta de parcelamento do débito, não há que se falar, portanto, na ocorrência de qualquer nulidade, conforme o princípio da instrumentalidade das formas. Da mesma forma, não demonstrado qualquer prejuízo a ele diante a alegada omissão, cediço que sem efetivo prejuízo, não há que se falar em nulidade. 2. Recurso conhecido e improvido. (Acórdão no 1060703, 07120903720178070000, Relator: GILBERTO PEREIRA DE OLIVEIRA, 3a TURMA CÍVEL, Data de Julgamento: 16/11/2017) (Ressalvam-se os grifos) Com efeito, a declaração de nulidade da decisão de deferimento da penhora afigura-se correta em virtude do prejuízo notório à agravante. No entanto, não há qualquer elemento probatório de prejuízo aos seus interesses em relação aos atos processuais anteriomente levados a efeito. Ademais, é importante anotar que a decisão impugnada determinou a realização de nova intimação da agravante, por meio do advogado devidamente constituído, para que ofereça impugnação à penhora. Consta, ainda, a determinação de que seja lavrado o termo de penhora após o transcurso do prazo recursal, nos termos da regra prevista no art. 845, §3o, do CPC, o que está de acordo com as normas que regulam a fase de cumprimento da sentença. No que concerne à pretensão, exercida pela recorrente, em obter a condenação do agravado ao pagamento de indenização por danos materiais, ou mesmo a compensação decorrente dos danos morais que alega haver experimentado, é certo que deve ser exercida na via processual adequada, não podendo ser formulada na presente fase de cumprimento de sentença. Como reforço argumentativo, convém esclarecer que o eventual prejuízo obtido pela agravante em relação à conduta do recorrido em deixar de entregar as correspondências mencionadas deve ser formulada em demanda própria, por se tratar de tema diverso do debatido nos autos de origem. Por essa razão a verossimilhança dos fatos articulados pelos recorrentes não está demonstrada. O requisito do perigo de dano ou o risco ao resultado útil do processo também está prejudicado. Feitas essas considerações indefiro o requerimento de concessão de efeito suspensivo ao recurso. Cientifique-se o Juízo singular nos moldes do art. 1019, inc. I, do CPC. Ao agravado para os fins do art. 1019, inc. II, do CPC. Publique-se. Brasília-DF, 22 de outubro de 2024. Desembargador Alvaro Ciarlini Relator